Tribunal: TJSP
Processo: 2035233-92.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
Mandado de Segurança. Impetração contra decisão que, em ação de indenização, em cumprimento de sentença, homologou acordo. Existência de meio recursal específico para atacar o pronunciamento judicial. Inadmissibilidade da utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal. Petição inicial indeferida. Processo extinto sem apreciação do mérito.